Tribunal: TJMT
Processo: 1077802-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077802-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONAS JOSE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 002.783.391-74 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077802-71.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jonas José da Silva Almeida

Recorrido(s):

Banco do Bradescard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES CONCOMITANTES NÃO DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, junto ao cadastro do Banco Central, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços e origem da obrigação para manter a anotação, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), e por analogia, da anotação de prejuízo de dívida inexistente junto ao relatório de crédito, cabe indenização por dano moral, exceto quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ). As provas apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes ou origem do débito inserido no campo prejuízo, pois se tratam de telas sistêmicas desacompanhadas de outras provas.

3- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Portanto, entendo que cabia ao banco comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, que legitimasse a inserção no campo “prejuízo”, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, observado que a Recorrida não colacionou aos autos quaisquer meios de provas.

5. Quanto ao dano moral, a sentença recorrida se pronunciou que se trata de anotação preexistente, contudo a parte Autora possui outras
anotações concomitantes
, não discutidas judicialmente, deve ser observada para improcedência do dano moral cabível a aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que a referida Súmula é igualmente aplicada para as negativações inseridas em datas concomitantes, ou seja, na mesma data.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, proponho, rejeitar as preliminares arguidas e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:
a) DECLARAR
a inexigibilidade do débito ora discutido de
R$ 945,62 (novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos),
e, via de consequência,
determino
as providencias necessárias a sua exclusão - baixa - na base de dados do cadastro SCR, no prazo de 30 dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024